Tribunal: TJPA
Processo: 0819091-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819091-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JODEMILSON REGO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO TEMPORAL OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Jodemilson Rego Dias contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Sustentou-se que o agravante teria cumprido, até a data-base de 25 de dezembro de 2024, fração suficiente da pena para fazer jus ao benefício, sendo supostamente indevida a metodologia utilizada pelo juízo de execução para apurar o requisito objetivo. A pretensão foi rejeitada sob o fundamento de que o apenado não iniciou o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico privilegiado de drogas até a data-base estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche o requisito temporal objetivo exigido pelo artigo 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, quanto ao cumprimento de fração mínima da pena até 25 de dezembro de 2024, para fins de concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto natalino é ato de clemência constitucional previsto no art. 84, XII, da CF/1988, cuja concessão depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial específico, sem possibilidade de interpretação ampliativa ou mitigadora pelo Poder Judiciário.

A análise judicial limita-se à verificação objetiva do cumprimento dos critérios fixados no decreto, sendo vedado ao julgador criar exceções ou flexibilizações não previstas no texto normativo.

O artigo 9º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 exige o cumprimento de 1/5 da pena até a data-base de 25 de dezembro de 2024, tratando-se de requisito objetivo e inafastável.

No caso concreto, o apenado não iniciou o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico privilegiado até a data-base, restando com 0% da pena adimplida, o que inviabiliza a concessão do indulto.

A existência de unificação de penas não altera o dado objetivo da ausência de cumprimento da fração mínima exigida até a data determinada no decreto, não se admitindo ficção jurídica quanto ao tempo efetivamente cumprido.

O STJ e o STF firmaram jurisprudência no sentido de que a concessão de indulto pressupõe a verificação rigorosa e cumulativa dos requisitos previstos no ato normativo presidencial, não cabendo ao Judiciário suprir sua ausência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto natalino depende do cumprimento integral e comprovado dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial específico, sem possibilidade de interpretação extensiva.

O requisito temporal de cumprimento mínimo de pena até a data-base estabelecida constitui condição essencial para a fruição do benefício.

A unificação de penas não gera ficção jurídica sobre o tempo efetivamente cumprido, devendo a análise do requisito temporal basear-se em dados objetivos e atualizados da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; LEP, arts. 1º, 66, VI, e 111; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 9º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.05.2019; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JODEMILSON REGO DIAS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 0004513-61.2018.8.14.0051, que rejeitou o pedido de concessão de indulto natalino formulado pelo apenado, referente à condenação constante do processo n.º 0807438-84.2024.8.14.0051, entendendo ausente o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, conforme manifestação ministerial desfavorável.

Segundo consta dos autos, o agravante cumpre penas unificadas que totalizam 10 anos e 2 meses de reclusão, derivadas das condenações pelos crimes previstos no art. 157, §2º, do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. Consoante informações extraídas do SEEU, o apenado já teria integralizado o cumprimento da pena referente ao crime de roubo majorado desde 04/09/2024, encontrando-se atualmente no cumprimento das reprimendas relativas aos delitos previstos no art. 244-B do ECA e no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo este último o objeto do pedido de indulto.

Em sua petição (ID 29837894), o agravante requereu a concessão do indulto natalino com fundamento no art. 9º, I, do Decreto n.º 12.338/2024. Alega que, por ser primário no processo relativo ao crime previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, teria cumprido o lapso de 1/5 exigido pelo decreto presidencial até a data-base de 25/12/2024. Sustentou, ainda, que eventual utilização da ferramenta “Linha do Tempo Detalhada”, do SEEU, como critério exclusivo de aferição do requisito objetivo, seria indevida, devendo prevalecer a planilha específica de indulto e comutação. Pleiteou, assim, o deferimento do indulto com consequente extinção da pena corporal e de multa.

O Ministério Público, por sua vez, em manifestação juntada aos autos (ID 338.1), opinou pelo indeferimento do pedido. Argumentou que, conforme relatório de situação executória, o apenado não havia cumprido 1/5 da pena relativa ao processo n.º 0807438-84.2024.8.14.0051 até a data de 25/12/2024, tendo adimplido 0% do requisito temporal exigido, o que inviabilizaria a concessão do indulto. Assim, pugnou pelo indeferimento da benesse.

Após manifestação ministerial, o Juízo das Execuções acolheu o parecer e indeferiu o pedido formulado pelo apenado, determinando o prosseguimento da execução.

Irresignado, JODEMILSON REGO DIAS interpôs o presente agravo, reiterando as razões deduzidas na petição inicial e insistindo no reconhecimento do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto natalino.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na verificação do cumprimento do requisito objetivo temporal para concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente quanto ao cômputo do lapso exigido até a data-base de 25 de dezembro de 2024.

O indulto constitui expressão da clemência presidencial, manifestada através do poder discricionário conferido ao Chefe do Poder Executivo Federal pelo artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Trata-se de benefício cujos requisitos e extensão são estabelecidos objetivamente pelo decreto presidencial específico, não cabendo ao julgador criar exceções não previstas pelo legislador ou interpretar extensivamente as hipóteses de concessão.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, consolidou entendimento no sentido de que a verificação dos requisitos para concessão de benefícios executórios deve observar rigorosa subsunção do caso concreto aos comandos legais aplicáveis. A execução penal, embora orientada pelos princípios da individualização da pena e da ressocialização, não prescinde da observância estrita dos requisitos legais estabelecidos para fruição de benefícios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ( CF, ART . 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1 . A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3 . A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5 . Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, na edição número 139 da série Jurisprudência em Teses, estabeleceu que o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. Estabeleceu, ainda, que a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial.

No caso concreto, o apenado Jodemilson Rego Dias foi condenado à pena unificada de 10 anos e 2 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, parágrafo 2º, do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343 de 2006, estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção.

O artigo 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece que será concedido indulto coletivo às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, 1/5 da pena, se não reincidentes, ou 1/3 da pena, se reincidentes.

A defesa sustenta que o agravante cumpriu 243 dias até a data-base estabelecida pelo decreto presidencial, o que corresponderia ao lapso temporal superior ao mínimo exigido de 182 dias, equivalentes a 1/5 da pena relativa ao crime de tráfico privilegiado. Argumenta, ainda, que o Juízo da Execução teria utilizado inadequadamente a Linha do Tempo Detalhada do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ferramenta que não seria apropriada para fins de apuração do requisito objetivo de indulto, devendo prevalecer a planilha específica denominada Linha do Tempo Indulto e Comutação.

A argumentação defensiva, todavia, não se sustenta sob análise técnica rigorosa. A documentação constante dos autos demonstra inequivocamente que o apenado, na data-base de 25 de dezembro de 2024, não havia iniciado o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico privilegiado de drogas, apresentando 0% de pena imposta adimplida. Esta circunstância constitui óbice intransponível à concessão do benefício pleiteado.

O artigo 9º do decreto presidencial estabelece requisito objetivo claro e inequívoco: o cumprimento de fração mínima da pena até data específica determinada. Não se trata de mera formalidade processual ou critério discricionário passível de relativização, mas de condição essencial estabelecida pelo ato normativo presidencial que materializa a concessão da graça.

A alegação de que haveria unificação de penas já homologada não altera a conclusão alcançada. Ainda que se considere eventual unificação das reprimendas, o fato objetivo e inconteste é que o apenado não havia cumprido o lapso temporal mínimo exigido pelo decreto presidencial até a data-base estabelecida. A unificação de penas, procedimento regulado pelo artigo 111 da Lei de Execução Penal, destina-se a estabelecer regime de cumprimento único quando o condenado possui múltiplas sentenças transitadas em julgado, mas não tem o condão de criar ficção jurídica quanto ao tempo efetivamente cumprido.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabeleceu critérios objetivos e vinculantes para concessão do indulto natalino. Ao Poder Judiciário compete verificar, mediante análise objetiva e documental, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo ato normativo presidencial, sem margem para flexibilizações não autorizadas pelo texto do decreto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a concessão de indulto exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial respectivo. A ausência de qualquer dos requisitos objetivos ou subjetivos impede a concessão do benefício, não cabendo ao julgador suprimir ou relativizar exigências expressamente previstas pelo Chefe do Poder Executivo.

A execução penal orienta-se pelos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme preconizado no artigo 1º da Lei de Execução Penal. Todavia, a concretização destes princípios não autoriza a concessão de benefícios executórios mediante inobservância dos requisitos legais estabelecidos. A finalidade ressocializadora da execução penal harmoniza-se com a observância rigorosa dos comandos normativos aplicáveis, assegurando-se que a progressão no cumprimento da pena e a obtenção de benefícios ocorram dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de concessão de indulto natalino diante da comprovação objetiva de não cumprimento do requisito temporal até a data-base estabelecida, exerceu regularmente a competência jurisdicional prevista no artigo 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal, assegurando o cumprimento estrito do decreto presidencial aplicável.

No presente caso, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a interpretação conferida pelos Tribunais Superiores à matéria. O não cumprimento do lapso temporal mínimo exigido até a data-base estabelecida pelo decreto constitui óbice insuperável à concessão do benefício pleiteado, não se tratando de interpretação restritiva ou formalismo excessivo, mas de aplicação rigorosa dos comandos normativos vigentes.

Para fazer jus ao indulto, o agravante deveria ter cumprido, ao menos, 1/5 da pena, correspondente a 182 dias, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de tal circunstância obsta a concessão do benefício do indulto, por ausência de preenchimento do requisito objetivo estabelecido no artigo 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao apenado Jodemilson Rego Dias.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026